Tribunal: STF
Processo: RE 1255432
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 344):
    “PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. OCORRÊNCIA. Nos termos do que decidido pela Terceira Seção nos Embargos Infringentes Nº 0019058-93.2012.4.04.9999/SC, Rel. Desembargador Federal Rogerio Favreto e com ressalva de entendimento pessoal do Relator, incide a decadência no pedido de revisão de prestação previdenciária referente ao assim chamado 'direito adquirido ao melhor benefício'” 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes. (eDOC 1, p. 372)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 6º; 7º; 193; 194, parágrafo único e inciso IV; e 201, § 4º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “por não se tratar de revisão de benefício propriamente dita, e sim, do direito a concessão ao melhor benefício, encapado no direito adquirido, que o Postulante tinha de se aposentar pelas regras que lhe proporcionassem a melhor situação (inteligência ao enunciado n. 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS c.c. artigo 621 da IN 45 da lavra do próprio INSS c.c. RE com repercussão geral reconhecida n. 630.501).” (eDOC 1, p. 216)
    Defende-se, que “não se pode pedir que o segurado, muitas vezes pessoa de poucas letras, consiga ter discernimento para saber se seu benefício esta correto ou não, ou qual é a melhor data para se aposentar, OU SEJA, ELE NÃO TEM COMO SABER QUE SE TIVESSE PEDIDO PARA SE APOSENTAR EM MOMENTO ANTERIOR SAIRIA COM UM VALOR DE BENEFÍCIO MELHOR.” (eDOC 1, p. 424) 
    Aduz-se, por fim, que:
    “o instituto da decadência previdenciária aplicada em concessões de origem pela retroação da DIB ou tese do Melhor Benefício, afronta indiretamente o princípio da reciprocidade das contribuições, ao passo que passa a interferir no valor da renda mensal inicial por retirar o direito do segurado de ter a concessão ao melhor benefício desde sua origem, alocado de forma absolutamente errada pela Autarquia Previdenciária. Tendo em vista que, o valor recolhido por este, ao longo de sua vida laboral não guardará qualquer relação com o valor do benefício que receberá, e mesmo que este esteja errado caso seja fulminado pela decadência previdenciária, não mais poderá discutir o direito, posto que, este nos termos do artigo 103 da Lei 8.213/91 pereceu.” (eDOC 1, pp. 425/426)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 453).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à suposta violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    No que se refere à suposta decadência do direito do beneficiário de pleitear a adequação do valor do benefício, verifico que a matéria cinge-se ao Tema 1023 da sistemática da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1172622 RG, Rel. Ministro Presidente, DJe 15.4.2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, tendo em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:
    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente